Tribunal: STF
Processo: Rcl 86072
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido limiar, ajuizada por Tranship Transportes Marítimos Ltda. contra acórdão da 2ª Turma Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0000192-77.2018.5.17.0009.



    A reclamante afirma que a autoridade reclamada invalidou cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho que regula as folgas e as férias dos condutores de máquinas, “sob o fundamento de que a coincidência das férias com as folgas do marítimo configuraria supressão de um direito trabalhista indisponível, nesse caso as férias, essencial à saúde mental do trabalhador, em divergência com a interpretação dada ao Tema 1.046 do STF”. (eDOC 1, p 5).



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo n. 0000192-77.2018.5.17.0009, bem como a suspensão de eventual execução, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a cassação do ato reclamado por ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.046 do STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em exame, verifica-se que José Elias de Almeida ajuizou reclamação trabalhista em face da ora reclamante e da Petrobrás, postulando, no que interessa ao caso dos autos, o pagamento de férias do período compreendido entre março de 2011 a abril de 2014.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do Acordo Coletivo de Trabalho que disciplinou o gozo de férias do trabalhador aquaviário. Confira-se trecho da sentença:



    “Conforme preambulado, o reclamante afirma que, apesar de ter recebido, não gozou as férias compreendidas entre o período 03/2011 a 04/2014.



    (...)



    Cumpre destacar que existe uma peculiaridade nas férias do empregado aquaviário. O ACT Id.d2e06da estabelece que entre folgas e férias, o empregado gozará de 180 dias de folgas remuneradas.



    Neste sentido, não há diferença entre folgas e férias, já que o número de folgas remuneradas concedidas supera, de longe, os 30 dias de férias previstos na CLT.



    Essa peculiaridade se deve ao fato de que a jornada de trabalho do reclamante é organizada em escalas. Enquanto os empregados “administrativos” possuem uma escala de trabalho "5x1,5" (cinco dias de trabalho por um dia e meio de descanso remunerado - 44 horas semanais), os empregados marítimos têm uma escala "1x1" (um dia de trabalho por um dia de descanso). Nessa escala de trabalho, os períodos de trabalho e folga se equivalem, resultando, dentro de um mês de trabalho, em quinze dias de trabalho por quinze dias remunerados de descanso (as denominadas folgas remuneradas).



    O que se pode extrair, a partir da leitura do caput da Cláusula 11ª do ACT vigente é que para a os empregados marítimos não se faz distinção entre folgas remuneradas e férias. Sendo certo que os empregados contemplados neste acordo coletivo terão direito a 180 dias de descanso remunerado, distribuídos entre folgas e férias.



    Por determinação legal, todo e qualquer empregado possui o direito de até 30 (trinta) dias de férias remuneradas, conforme estabelece o art. 130 da CLT, com o seu respectivo terço constitucional. 



    Ora, se o período máximo de férias é de 30 dias, analisando o caso concreto dos marítimos de acordo com o acordo coletivo trazido a discussão, é forçoso concluir que restam 150 (cento e cinquenta) dias a serem desfrutados como folgas remuneradas, já que as folgas e férias se equivalem.



    Entender que a empresa deveria conceder férias além das folgas remuneradas, é conferir ao empregado mais do que 180 dias de descansos remunerados. Isso porque após cada embarque o empregado possui o direito a folgas remuneradas na mesma proporção que os dias trabalhados. Ou seja, ele desfruta de períodos de folgas remuneradas ao longo do período aquisitivo de trabalho, sem prejuízo das férias e sua respectiva remuneração.



    Ademais, não existe previsão legal no sentido de que o empregado deva gozar 30 dias de férias seguidos, sendo comum, muitas vezes se partir as férias em dois períodos e até em três com a inovação da Lei 13.467/17. Com efeito, as folgas/férias de 28 dias em nada prejudicavam o reclamante. 



    Deve ser realçado que no mês das férias gozadas, o reclamante recebeu seu salário, acrescido do terço constitucional.



    Assim, no caso do mês em que o marítimo tirar férias (que já são remuneradas), a empresa for obrigada a remunerar também as folgas, certamente a empresa estará sendo obrigada a remunerar além do que foi estabelecido no acordo coletivo”. (eDOC 9, p. 356-357; grifo nosso)



    Interposto recurso ordinário pelo empregado, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu-lhe provimento para reconhecer a nulidade dos dispositivos previstos no Acordo Coletivo de Trabalho sobre a matéria, condenado a empresa, ora reclamante, ao pagamento da dobra legal, de forma simples, acrescida do terço constitucional, limitada ao período de março de 2013 a abril de 2014 em razão do marco prescricional. Extrai-se do acórdão o seguinte excerto:



    “Incontroverso nos autos que o autor trabalhava em escala 28x28, ou seja, a cada 28 dias embarcado folgava 28 dias. Logo, a controvérsia gira em torno da legalidade ou não da concessão de férias no período de folga.



    A primeira ré suscita a aplicação do caput e do § 4º da cláusula décima primeira do ACT da categoria de 2012/2013 (Id. d42fdc1), que estabelecem o seguinte:



    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, ACT 2012/2013 - As partes convencionam que entre folgas e férias o Condutor de Máquinas - CDM fará jus a 180 (cento e oitenta) dias de descanso por cada ano de contrato de trabalho, gozados mediante adoção do regime de trabalho de 1 x 1, conforme convencionado na CLÁUSULA TERCEIRA, isto é, de tal modo que, respeitadas as condições operacionais da empresa e a existência de Condutores de Máquinas - CDMs disponíveis, a cada período mínimo de 03 (três) dias e máximo de 30 (trinta) dias de efetivo embarque os empregados Condutores de Máquinas - CDMs gozarão o mesmo número de dias de descanso, entre folgas e férias. 



    (...)



    GOZO DE FÉRIAS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2013 (...) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, § 4°, ACT 2012/2013 - Sempre que, na forma dos art. 146, parágrafo único, e art. 147 da Consolidação das Leis do Trabalho, o Condutor de Máquinas - CDM fizer jus a férias proporcionais, ser-lhe-á assegurado o direito de receber os dias de folgas e férias proporcionalmente aos dias de efetivo embarque, compensados os períodos de folga já gozados. (sem negrito no original)



    Ocorre que tal ajuste, ainda que previsto em normas coletivas, não pode prevalecer, sobretudo considerando que suprime direito trabalhista indisponível, previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal. A propósito, nesse sentido foi a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, ao julgar o ARE 1121633 (Tema 1.046):



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    Com efeito, as folgas previstas para o marítimo constituem uma forma de compensá-lo pelo regime de trabalho singular a que está sujeito, embarcado, distante de casa e da família por longos e seguidos dias, o que não se confunde com as férias, período de 30 dias, contínuos ou intercalados, destinado ao descanso anual do trabalhador e essencial à sua saúde mental. 



    Portanto, considerando a nulidade dos referidos dispositivos e sendo incontroverso que as férias do autor relativas ao período pleiteado, embora quitadas, foram usufruídas em conjunto com seus dias de folga, devido o pagamento da dobra legal acrescida do terço constitucional.



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento para condenar a primeira ré ao pagamento da dobra legal, de forma simples, acrescida do terço constitucional, limitada ao período de março de 2013 a abril de 2014 em razão do marco prescricional”. (eDOC 9, p. 413-415)



    Na sequência, foram interpostos recursos de revista, os quais tiveram o seguimento negado, ensejando a interposição de agravos de instrumento por todas as partes envolvidas. A Relatora do processo no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Liana Chaib, negou provimento aos recursos, motivo pelo qual foram interpostos agravos internos. No que interessa ao caso dos autos, o agravo interno interposto pela ora reclamante teve o provimento negado, consoante colhe-se do seguinte trecho da ementa:



    AGRAVO INTERNO DA 1ª RECLAMADA (TRANSHIP TRANSPORTES MARITIMOS LTDA). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. MARÍTIMO – FÉRIAS – SOBREPOSIÇÃO DE DIAS DE FOLGAS E DE FÉRIAS – NORMA COLETIVA – INVALIDADE – SUPRESSÃO DE DIREITO DE INDISPONIBILIDADE ABSOLUTA – TEMA 1.046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. No caso em análise, a Corte Regional entendeu como inválida a norma coletiva que previa a possibilidade de concessão de férias no período de folga, consignando, para tanto, que “tal ajuste, ainda que previsto em normas coletivas, não pode prevalecer, previsto no inciso sobretudo considerando que suprime direito trabalhista indisponível XVII do art. 7º da Constituição Federal. A propósito, nesse sentido foi a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, ao julgar o ARE 1121633 (Tema 1.046)” e que “as folgas previstas para o marítimo constituem uma forma de compensá-lo pelo regime de trabalho singular a que está sujeito, embarcado, distante de casa e da família por longos e seguidos dias, o que não se confunde com as férias, período de 30 dias, contínuos ou intercalados, destinado ao descanso anual do trabalhador e essencial à sua saúde mental”, bem como que “considerando a nulidade dos referidos dispositivos e sendo incontroverso que as férias do autor relativas ao período pleiteado, embora quitadas, foram usufruídas em conjunto com seus dias de folga, devido o pagamento da dobra legal acrescida do terço constitucional”. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 02/06/2022, analisou a questão relacionada à validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos não assegurados constitucionalmente, tendo o Plenário da Excelsa Corte, quando da apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.121.633/GO, fixado a tese jurídica no Tema 1.046 de sua Tabela de Repercussão Geral, no sentido de que "são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". No dia 28/04/2023, foi publicado o acórdão do aludido tema, no qual restou esclarecido que "a redução ou a limitação dos direitos trabalhistas por acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados" e que "A jurisprudência do TST tem considerado que, estando determinado direito plenamente assegurado por norma imperativa estatal (Constituição, Leis Federais, Tratados e Convenções Internacionais ratificados), tal norma não poderá ser suprimida ou restringida pela negociação coletiva trabalhista, a menos que haja autorização legal ou constitucional expressa", concluindo a Suprema Corte que "isso ocorre somente nos casos em que a lei ou a própria Constituição Federal expressamente autoriza a restrição ou supressão do direto do trabalhador" e que "É o que se vislumbra, por exemplo, na redação dos incisos VI, XIII e XIV do art. 7º da Constituição Federal de 1988, os quais estabelecem que são passíveis de restrição, por convenção ou acordo coletivo, questões relacionadas a redutibilidade salarial, duração, compensação e jornada de trabalho". Ressalte-se que a mencionada decisão transitou em julgado no dia 09/05/2023. Dessa forma, do exposto no acórdão do Tema 1.046, não há como admitir a flexibilização do gozo do período anual de férias previsto no texto constitucional, uma vez que o descanso a que os empregados fariam jus não será de fato usufruído, já que conforme pretendido pela norma coletiva em análise, haveria a sua inclusão nos períodos de descanso compensatórios. Assim, o Tribunal Regional, ao invalidar a norma coletiva de trabalho que autorizou a concessão das férias durante o período de folga do autor, decidiu em consonância com o entendimento que vem se formando no âmbito desta Corte Superior. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 11, p. 47-48)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação ao entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, no qual ficou assentado que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1336931 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.08.2023)



    Diante de todo o exposto, entendo que a autoridade reclamada violou a orientação fixada no referido paradigma.



    Explico.



    Na hipótese, é incontroversa a existência de Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins, que regulamentava as férias e folgas dos condutores de máquinas, nos seguintes termos:



    “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, ACT 2012/2013 - As partes convencionam que entre folgas e férias o Condutor de Máquinas - CDM fará jus a 180 (cento e oitenta) dias de descanso por cada ano de contrato de trabalho, gozados mediante adoção do regime de trabalho de 1 x 1, conforme convencionado na CLÁUSULA TERCEIRA, isto é, de tal modo que, respeitadas as condições operacionais da empresa e a existência de Condutores de Máquinas - CDMs disponíveis, a cada período mínimo de 03 (três) dias e máximo de 30 (trinta) dias de efetivo embarque os empregados Condutores de Máquinas - CDMs gozarão o mesmo número de dias de descanso, entre folgas e férias. 



    (...)



    GOZO DE FÉRIAS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2013 (...) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, § 4°, ACT 2012/2013 - Sempre que, na forma dos art. 146, parágrafo único, e art. 147 da Consolidação das Leis do Trabalho, o Condutor de Máquinas - CDM fizer jus a férias proporcionais, ser-lhe-á assegurado o direito de receber os dias de folgas e férias proporcionalmente aos dias de efetivo embarque, compensados os períodos de folga já gozados”. (eDOC 6, p. 15)



    Conforme já relatado anteriormente, a Justiça do Trabalho declarou a nulidade das referidas disposições, entendendo que tais normas suprimiriam direito trabalhista indisponível, notadamente no que tange às férias, em afronta ao art. 7º, XVII, da Constituição Federal.



    Cumpre ressaltar que a existência de previsão constitucional para determinado direito não impede, por si só, a negociação coletiva e a fixação de balizas, desde que haja adequação setorial e respeito ao núcleo essencial desses direitos.



    Nesse contexto, o reconhecimento constitucional do direito às férias remuneradas não obsta que sua regulamentação seja objeto de negociação coletiva, nos termos do Tema 1.046 do Supremo Tribunal Federal, sendo admissível, portanto, a estipulação de critérios diferenciados, especialmente diante das peculiaridades da categoria profissional envolvida.



    Assim, ao contrário do assentado pelas Cortes Trabalhistas de origem, entendo que, na hipótese dos autos, a norma coletiva não suprime o direito às férias, tampouco viola seu núcleo essencial, limitando-se a adaptar sua fruição às peculiaridades do setor marítimo.



    Portanto, a decisão reclamada afronta de modo direto e inequívoco a tese firmada pelo STF, ao desconsiderar a legitimidade da negociação coletiva em estabelecer regras específicas para o gozo de férias na categoria dos trabalhadores aquaviários, mesmo inexistindo afronta ao núcleo essencial do direito constitucional tutelado.



    Ademais, registre-se que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio de suas demais Turmas, ao apreciar processos análogos ao caso dos autos, envolvendo as mesmas cláusulas contratuais, reconheceu a possibilidade de negociação coletiva das férias do trabalhador marítimo, notadamente por se tratar de benefício que, inclusive, revela-se superior àquele previsto no artigo 130 da CLT. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – TRABALHADOR MARÍTIMO – JORNADA EM REGIME 1X1 – CONCESSÃO DE FÉRIAS E FOLGAS COMPENSATÓRIAS EM 180 DIAS NO ANO – PACTUAÇÃO EM NEGOCIAÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – TEMA 1.046 – TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA 1. De acordo com a tese firmada pelo E. STF no tema 1046 de repercussão geral, ‘são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. 2. Esta C. Turma já decidiu que o ajuste de 180 dias de descanso, entre folgas e férias, por ano, como no caso, mostra-se como um benefício superior ao garantido no artigo 130 da CLT, de trinta dias de férias por período aquisitivo de doze meses, podendo ser negociado coletivamente. Julgados. Agravo a que se nega provimento. (Ag-AIRR-100699-28.2020.5.01.0007, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 05/09/2025).



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRABALHADOR MARÍTIMO. FÉRIAS CONCEDIDAS NOS PERÍODOS DE FOLGA. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. VALIDADE. TEMA 1.046 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO ARE 1121633. DIREITO DISPONÍVEL. PREVALÊNCIA DA NORMA COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve o entendimento do julgador de origem que reputou válida negociação coletiva, e, julgou improcedente o pedido de férias dobradas ou folgas não gozadas. Consignou que ‘da leitura do instrumento coletivo depreende-se que restou devidamente estabelecido que o primeiro período de 30 dias de folga a cada 12 meses de labor será considerado como férias e serão pagas antecipadamente, acrescidas de 1/3. Além disso, há previsão de que o trabalhador, ao retornar das férias, fará jus a uma gratificação correspondente a 30 dias de trabalho’. Assentou ‘que as regras coletivas não reduzem ou prejudicam os direitos dos marítimos, mas tem a finalidade de atender às especificidades da categoria do profissional que trabalha embarcado e está sujeito à jornada de labor especial’ .Destacou que ‘o usufruto de férias no período de folga do obreiro ocorreu na forma prevista no instrumento coletivo, que tem aplicabilidade garantida pela Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXVI ". Por fim, concluiu que ‘não há razão para afastar a incidência da norma autônoma pactuada em sede coletiva que implementa um padrão inclusive superior ao legal, se observado o conjunto das regras pela ótica do empregado, principalmente no que diz respeito ao número de folgas anuais’. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 02/06/2022, apreciou o Tema 1.046 do ementário de repercussão geral e deu provimento ao recurso extraordinário (ARE 1121633) para fixar a seguinte tese: “ São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” . Portanto, segundo o entendimento consagrado pelo STF, as cláusulas dos acordos e convenções coletivas de trabalho, nas quais previsto o afastamento ou limitação de direitos, devem ser integralmente cumpridas e respeitadas, salvo quando, segundo a teoria da adequação setorial negociada, afrontem direitos gravados com a nota da indisponibilidade absoluta. Embora não tenha definido o STF, no enunciado da Tese 1046, quais seriam os direitos absolutamente indisponíveis, é fato que eventuais restrições legais ao exercício da autonomia da vontade, no plano das relações privadas, encontram substrato no interesse público de proteção do núcleo essencial da dignidade humana (CF, art. 1º, III), de que são exemplos a vinculação empregatícia formal (CTPS), a inscrição junto à Previdência Social, o pagamento de salário mínimo, a proteção à maternidade, o respeito às normas de proteção à saúde e segurança do trabalho, entre outras disposições minimamente essenciais. Nesse exato sentido, a Lei 13.467/2017 definiu, com clareza, conferindo a necessária segurança jurídica a esses negócios coletivos, quais seriam os direitos transacionáveis (art. 611-A da CLT) e quais estariam blindados ao procedimento negocial coletivo (art. 611-B da CLT). Ao editar a Tese 1.046, a Suprema Corte examinou recurso extraordinário interposto em instante anterior ao advento da nova legislação, fixando, objetivamente, o veto à transação de " direitos absolutamente indisponíveis ", entre os quais não se inserem, obviamente, direitos de índole essencialmente patrimonial, inclusive suscetíveis de submissão ao procedimento arbitral (Lei 9.307/96), como na hipótese, em que se questiona a validade das normas coletivas em que há previsão de 180 dias de descanso por ano ao trabalhador marítimo, computadas férias e folgas. 3. Nesse cenário, considerando que não se está diante de direito absolutamente indisponível, a norma coletiva é plenamente válida e deve ser respeitada, sob pena de maltrato ao artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal. 4. A decisão impugnada, portanto, encontra-se em consonância com a tese firmada pelo STF. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação. (RR-0100297-08.2019.5.01.0483, 5ª Turma, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 02/09/2025)”.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a realização de novo julgamento, que deverá observar as diretrizes fixadas no Tema 1046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente